Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731280-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: SANDRA GONCALVES DE MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de decisão monocrática Id. 75052516. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 15:00:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador